Tribunal: TJDFT
Processo: 0719673-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO ANTERIOR PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DE OMISSÕES. REJULGAMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO DO RÉU NÃO DILIGENCIADO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. RECONHECIMENTO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DEMAIS ATOS PROCESSUAIS CONTAMINADOS PELA NULIDADE. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Na decisão do Juízo a quo que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e que foi corroborada em acórdão proferido em agravo de instrumento, ora embargado, entendeu-se que não houve a revelia do Embargante, afastando-se o art. 525, §1o, I, do CPC, uma vez que a Curadoria Especial apresentou defesa por negativa geral em nome do Réu citado por edital, ato processual este cuja nulidade se discute.
2. Em saneamento às omissões constantes do anterior acórdão de embargos de declaração anulado pelo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que, quanto ao Réu citado por edital na ação de conhecimento, não foram diligenciados todos os endereços constantes dos autos, notadamente o do sistema SIEL, no qual foi citada a cônjuge, também Embargante.
3. Este TJDFT, acompanhando precedente do STJ, já proferiu julgado no sentido de que a nulidade da citação por edital, por não terem sido diligenciados todos os endereços da parte constantes dos autos, é um vício transrescisório, isto é, pode ser alegado a qualquer tempo, inclusive em “querela nullitatis”, ainda que a parte tenha sido defendida pela Curadoria Especial.
4. Se a nulidade da citação por edital pode ser arguida até após o prazo da ação rescisória, não estaria em consonância com a duração razoável do processo o não conhecimento de tal alegação, em impugnação ao cumprimento de sentença, pelo fato de a parte ter sido defendida pela Curadoria Especial e, portanto, não ter sido revel.
5. Deve também ser afastada a declaração de revelia, nos autos de conhecimento, da segunda Embargante como consequência direta da declaração de nulidade da citação por edital do primeiro Embargante. 5.1. Quando realizadas as citações nos autos de conhecimento, ainda estava vigente o CPC/73, o qual, no art. 241, III, estabelecia que o prazo se iniciava, quando houvessem vários réus, da data de juntada aos autos do último aviso de recebimento ou mandado citatório cumprido; logo, se a citação do primeiro Embargante foi nula, não houve o início do prazo de defesa para a segunda Embargante, devendo ser afastada sua revelia.
6. Embargos declaratórios conhecidos e providos, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. Efeitos infringentes aplicados para, sanada a omissão, retificar o acórdão proferido em agravo de instrumento.